Tribunal: CARF
Processo: 10935.728214/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.728214/2018-94
ACÓRDÃO
3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da data de intimação.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.825, de 11 de
novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10935.728202/2018-60, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. COOPERATIVAS. CRÉDITO BÁSICO. AQUISIÇÃO DE COOPERADOS. VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados sobre bens
adquiridos de não associados.
2. CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
3. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados
pela pessoa jurídica.
4. DESPESAS COM BENS UTILIZADOS EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO. INSUMOS.
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO.
As despesas efetuadas em centros de distribuição, expedição, carregamento e
vendas não podem ser consideradas insumos e, consequentemente, não geram
direito ao crédito não cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
uma vez que são gastos posteriores à finalização do processo de produção.
5. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que também
proporcionam créditos das contribuições.
6. ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
3
A mera alegação do direito desacompanhada de documentos não é suficiente
para demonstrar o direito ao crédito referente às despesas com armazenagem e
frete na operação de venda.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Conforme relatório, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira
instância em data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 398).
No dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls.
401) foi apresentado o Recurso Voluntário juntamente com manifestação
esclarecendo a impossibilidade de protocolo no prazo legal.
Para comprovar a indisponibilidade do sistema, foram anexados os
seguintes documentos:

Print de tela Comunicado e Intimações;

Print de tela Rascunho Solicitação de Juntada Documentos;

Print de tela erro Juntada realizada com Procuração Eletrônica;

Print de tela erro Juntada realizada com Certificado Digital Empresa;

Conversa chatRFB_202200620656_06062022

Print de telas erro tentativas realizadas durante o dia;

Print de tela Impossibilidade de Juntada Prazo Encerrado;

Print de tela Status Intimação Não Realizada;

Manifestação no Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e
Acesso à informação;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
4

Recurso Voluntário ano 2015;

Recurso Voluntário ano 2016;

Conversa chatRFB_202200628426_07062022

Justificou a Contribuinte que no dia 06/06/2022 (data fatal), tentou
protocolar o Recurso Voluntário, sendo impedida por erro no sistema da
Receita Federal, conforme os seguintes prints da tela E-CAC Comunicado
e Intimações:

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
5

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
6

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
7

Igualmente foi informado que abriu um chat/RFB, recebendo a seguinte
resposta:

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
8
Por sua vez, informou que no dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa
de juntada do Recurso Voluntário aos processos, não sendo autorizada via
e-CAC em razão do decurso do prazo.

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
9

Igualmente esclareceu que foi apresentada uma manifestação no Fala.BR –
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à informação, com prazo para
finalizar atendimento em 07/07/2022:

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
10
Considerando os fatos acima, antes de proceder ao julgamento do recurso,
entendo pertinente que sejam analisados os documentos em referência
pela Unidade Preparadora, evitando futura arguição de nulidade.
Diante da justificativa apresentada pela Recorrente, inicialmente este
Colegiado, em anterior composição, decidiu por converter o julgamento do
recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora proceda à análise e
esclarecimentos sobre as informações prestadas na manifestação e
documentos de e-fls 403 a 428.
Em cumprimento à diligência, a Unidade Preparadora prestou as
seguintes informações:
O presente processo foi encaminhado a esta DIATE em cumprimento à
Resolução exarada pelo CARF que converteu o julgamento em diligência. O
processo foi inicialmente encaminhado à EQAUD e posteriormente à EQCRE
na condição de Unidade Preparadora, para análise e esclarecimentos sobre
as informações prestadas na manifestação e documentos juntados pelo
contribuinte, sendo remetido à DIATE para manifestação quanto ao
histórico de eventos relatado pelo interessado concernentes às condições
de protocolo do recurso.
Confirmamos que de fato há dois registros de atendimento ao contribuinte,
sendo o primeiro em seu inteiro teor:

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
11

A seguir, corroboramos o conteúdo também em inteiro teor do
segundo atendimento ao contribuinte, prestado no dia seguinte:

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
12

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
13

Em relação às orientações prestadas pelos atendentes, esclarecemos que a
recepção de petições pelo CHAT, por força das Portarias COGEA no 12/2021
e 52/2024, segue o rol taxativo disponível no site RFB. Estão excluídos dessa
lista
os
protocolos
disponíveis/obrigatórios
no
e-CAC.
Conforme
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
14
estabelecido na Portaria RFB 4261/2020 os protocolos residuais, ou seja,
não atendidos nestes dois canais, devem ser protocolados em unidades
presenciais da RFB e seguem as disposições da IN RFB no 2022/2021, ou
seja, os documentos em regra devem ser apresentados no formato digital e
assinados digitalmente:
Art. 2o - § 3o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da
RFB que impeça a transmissão de documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá
ser feita, excepcionalmente, em formato digital, nos termos do § 5o. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 4o No caso a que se refere o § 3o, o interessado deverá comprovar a ocorrência de
falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que impediu a
transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
A orientação dada ao contribuinte para insistir no protocolo pela via digital,
extração de prints das telas de falha no serviço e de acionamento da
ouvidoria considerou o horário do acionamento (14h58min), uma vez que o
horário de expediente nas unidades presenciais da RFB na jurisdição do
contribuinte se encerra às 12h00min.
Por fim, acrescenta-se que a supervisão do CHAT confirmou ter recebido
relatos de instabilidade e mau funcionamento do e-processo no dia
06/06/2022 por outros contribuintes. Anexamos ao presente os extratos
relacionados ao atendimento do interessado e esclarecemos que esta
DIATE não é responsável pelo sistema e-processo e não detém os meios
técnicos para atestar seu período efetivo de instabilidade/ indisponibilidade.
Sendo o que havia a informar, proponho o retorno do processo à unidade
preparadora para cumprimento das demais providências propostas no
despacho que converteu o julgamento em diligência.

Assim prevê a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2022, DE 16 DE ABRIL DE
2021:

Art. 2o A entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no
formato digital e exclusivamente por meio do e-CAC de que trata
a Instrução Normativa RFB no 1.995, de 24 de novembro de 2020.
§ 1o Observado o disposto no art. 19, a entrega de documentos no formato
digital por meio do e-CAC será opcional para:
I - a pessoa física, inclusive a equiparada à jurídica;
II - o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Sistema de
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo
Simples Nacional (Simei);
III - a pessoa jurídica isenta, imune ou não tributada na forma prevista
na Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; e
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
15
IV - a pessoa jurídica tributada pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), unicamente quando o
acesso ao serviço exigir assinatura digital por meio de certificado digital
emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil).
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o aos casos em que a legislação aplicável
exigir assinatura com certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.
§ 3o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas
informatizados da RFB que impeça a transmissão de documentos
por meio do e-CAC, a entrega poderá ser feita, excepcionalmente,
em formato digital, nos termos do § 5o. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 4o No caso a que se refere o § 3o, o interessado deverá comprovar
a ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas
informatizados da RFB que impediu a transmissão dos documentos
por meio do e-CAC.
§ 5o As pessoas a que se refere o § 1o poderão, opcionalmente,
realizar a entrega de documentos: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
I
-
presencialmente,
em
unidade
de
atendimento
da
RFB; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de
março de 2024)
II - por meio de mensagem eletrônica, conforme disponibilidade de serviços
a ser consultada no site da RFB; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
III - outros meios autorizados pela Coordenação-Geral de Atendimento
(Cogea). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de
março de 2024)
§ 6o Nas situações a que se refere o § 5o, serão aceitos documentos em
cópia simples ou cópia eletrônica obtida por meio de digitalização, exceto
nos casos em que a legislação aplicável exigir a apresentação do
original. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de
março de 2024)
§ 7o A autenticidade e a veracidade dos documentos a que se refere o § 6o
deverão ser atestadas pelas unidades e equipes responsáveis pela análise
da requisição na RFB, mediante a adoção dos seguintes procedimentos de
conferência: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28
de março de 2024)
I - verificação de documentos de identificação oficiais, caso haja convênio
entre a RFB e seus respectivos órgãos emissores; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
II - verificação dos selos ou códigos de autenticidade dos documentos
expedidos pelos tribunais de justiça, Departamento Nacional de Trânsito,
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
16
Tribunal Superior Eleitoral, cartórios, dentre outros; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
III - comparação entre as informações constantes dos documentos
apresentados e aquelas constantes das bases de dados da RFB;
e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de
2024)
IV - outros procedimentos de conferência definidos pela área gestora do
respectivo processo de trabalho da RFB, em conjunto com a Cogea, quando
a análise do serviço requerido for de responsabilidade das equipes de
atendimento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28
de março de 2024)
§ 8o No caso de haver fundada dúvida quanto à autenticidade ou à
veracidade de documento apresentado em cópia simples ou em arquivo
eletrônico, ou diante da indisponibilidade de meios para atestá-las, a RFB
poderá exigir a apresentação do documento original, a qualquer tempo,
para prosseguimento da análise do serviço requerido. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
Art. 2o-A. Fica dispensado o reconhecimento de firma em documento
apresentado à RFB em unidade de atendimento presencial, bastando a
apresentação do documento original de identificação do signatário, ou de
sua cópia autenticada, para que se possibilite o cotejamento da assinatura
por parte do servidor público a quem o documento for apresentado, exceto
quando houver dúvida fundada quanto à autenticidade da assinatura nele
aposta. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de
março de 2024)

DA SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
Art. 9o A solicitação de juntada de documentos digitais será realizada por
meio do e-CAC.
§ 1o Somente o interessado ou o seu procurador digital poderá solicitar a
juntada de documentos por meio do e-CAC.
§ 2o Na solicitação de juntada, os documentos deverão ser enviados em
arquivos separados, conforme o conteúdo, com indicação do tipo de
documento no sistema e-Processo, vedado seu fracionamento, exceto
quando o arquivo exceder 15 (quinze) megabytes, que equivalem a 15.360
(quinze mil, trezentos e sessenta) kilobytes. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de 2021)
§ 3o Não serão aceitos, para juntada ao processo digital, os documentos
que:
I - não guardem relação de pertinência com o processo ou com o serviço
previamente requerido;
II - possuam conteúdos diversos em um único arquivo digital, ressalvada a
hipótese de solicitação de juntada de arquivos não pagináveis, nas
situações previstas nesta Instrução Normativa; e
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
17
III - forem classificados por tipo diverso ao seu conteúdo, quando requerida
a informação de alegações pelo e-Processo.

Art. 10. Os documentos entregues em formato digital por meio do e-CAC,
inclusive a impugnação, o recurso e demais termos processuais produzidos
eletronicamente, deverão conter assinatura eletrônica avançada ou
qualificada, conforme determinam os arts. 4o e 5o do Decreto no 10.543, de
2020.

Art. 11. Em caso de atendimento presencial, nas hipóteses previstas nesta
Instrução Normativa, o interessado ou o procurador de que trata o § 3o
do art. 7o deverá apresentar os documentos necessários à análise do
processo ou os exigidos para a obtenção do serviço requerido, para que
seja realizada a solicitação de juntada ao processo digital.
§ 1o Os documentos apresentados em papel serão tratados na forma
prevista no art. 12 do Decreto no 8.539, de 2015.
§ 2o Os documentos apresentados em formato digital deverão conter
assinatura eletrônica efetuada por meio: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
I - de certificado digital, utilizando o Assinador Serpro, disponível para
download na Internet, no endereço < https://www.serpro.gov.br/>, com
utilização da opção "Assinar PDF" em caso de arquivos no formato PDF;
ou (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março
de 2024)
II - da identidade digital da Plataforma gov.br, prevista na Portaria
SEDGGME no 2.154, de 23 de fevereiro de 2021, com assinatura avançada,
nos termos do Decreto no 10.543, de 2020. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 3o A assinatura eletrônica constitui prova de autenticidade e integridade
dos documentos originais sob a guarda do interessado, dos quais foram
gerados os documentos digitais entregues à unidade de atendimento, nos
termos do art. 6o do Decreto no 8.539, de 2015.
§ 4o A solicitação de juntada feita no atendimento presencial em desacordo
com as regras previstas nesta Instrução Normativa deverá ser indeferida no
momento da sua análise.

Destaco, ainda, que o Código de Processo Civil prevê como excludente de
culpa sobre eventual intempestividade quando há evento alheio à vontade
da parte, devidamente comprovado. Vejamos:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa
causa.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
18
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no
prazo que lhe assinar.
No presente caso, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira
instância em data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 398) e, portanto, o prazo venceu no dia 06/06/2022.
Considerando a indisponibilidade do sistema e-processo ocorrida no dia
06/06/2022, conforme informado pela Unidade Preparadora, restaria
justificado o protocolo intempestivo da defesa.

Todavia, não há notícias de indisponibilidade do e-processo no dia
07/06/2022, no qual deveria a Contribuinte ter tomado as providências
previstas pelo § 5o do Art. 2o da IN RFB 2022/2021, acima reproduzido.
Conforme imagem acima colacionada, reitero que justifica a defesa que no
dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa de juntada do Recurso
Voluntário aos processos, não sendo autorizada via e-CAC em razão do
decurso do prazo.
Ocorre que o fato de ter expirado o prazo no e-processo para resposta à
intimação, poderia a Contribuinte ter optado por fazer o protocolo no
próprio sistema através da “Solicitação de Juntada de Documentos”, como
igualmente prevê o artigo 9o da IN RFB 2022/2021.
Neste exato sentido a Contribuinte foi orientada pelo atendente da RFB.
Vejamos novamente:

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
19

Ademais, nada impediria o comparecimento presencial na unidade de
atendimento da RFB igualmente no dia 07/06/2022.
Considerando as razões acima, e uma vez que o protocolo ocorreu
somente no dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de fls. 401), não há como afastar a intempestividade do recurso.

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de
intempestividade.

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.829 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728214/2018-94
20
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em razão de intempestividade.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 555
DF CARF MF
Original